Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Reconhecimento e dissolução de união estável. Partilha. Alimentos compensatórios. Honorários advocatícios.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a partilha igualitária de imóvel e automóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na verificação de quais bens devem integrar a partilha, a existência de direito a alimentos compensatórios, bem como o critério a ser adotado na distribuição dos ônus da sucumbência.
III. Razões De Decidir
3. Cabe ao órgão julgador valorar os depoimentos prestados e a documentação apresentada, a fim de se deduzir a publicidade, continuidade, estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família que caracteriza a existência da união estável.
4. A teor do disposto no art. 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento/união estável.
5. Os alimentos tidos como compensatórios não se confundem com a pensão alimentícia, que atende às necessidades diárias como alimentação e moradia. Trata-se de verba de caráter indenizatório que visa compensar o cônjuge que sofreu uma redução significativa no padrão de vida devido à separação o que, em regra, ocorre quando um dos cônjuges fica na posse dos bens rentáveis, enquanto o outro experimenta um declínio significativo em seu padrão de vida.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso do autor desprovido. Recurso da ré desprovido. Mantida a sentença.
Tese de julgamento: “1. No regime da comunhão parcial de bens, aplicável à união estável, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento/união estável. 2. Os alimentos tidos como compensatórios não se confundem com a pensão alimentícia, que atende às necessidades diárias como alimentação e moradia. Trata-se de verba de caráter indenizatório que visa compensar o cônjuge que sofreu uma redução significativa no padrão de vida devido à separação.”
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.643, 1.644; CPC, art. 85, § 8o.